Tribunal: TJMT
Processo: 0016734-61.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016734-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA NORDAPI EIRELI - CNPJ: 04.645.879/0001-80 (APELANTE), JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 005.969.851-93 (ADVOGADO), OTAVIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 544.508.701-82 (APELANTE), DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL - CPF: 012.895.361-63 (APELADO), RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - CPF: 913.183.431-00 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ESTÉTICA, MORAL E MATERIAL (LUCROS CESSANTES) POR ACIDENTE DE TRANSITO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I DO CPC - DANOS ESTÉTICOS, MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS - MANTENÇÃO – VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL - MINORAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS EM DESFAVOR DO REQUERIDO APELANTE MAJORADOS - § 11, ARTIGO 86, CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) - Os danos estéticos são evidentes frente às fotos careadas nos autos e devem ser indenizados. Isto em face às graves lesões e deformidade nas pernas do autor, que jamais voltarão ao estado anterior do acidente. Minoração indevida, o valor arbitrado não é exagerado e atende, no caso concreto, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(2) - O dano moral é patente no caso dos autos, face todo o sofrimento suportado pelo autor acidentado, somado a geração de sequelas permanentes e danos estéticos impingidos ao autor, que levara as conseqüências do fato para o resto de sua vida. Minoração indevida atende este valor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(3) - Lucros cessantes devidamente provados por prova documental (IRPF), e fixados por tempo até mesmo menor que as provas dos autos atestam, entretanto mantidos no período pleiteado pelo autor. Minoração indevida, quantum atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(4) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OTAVIO DOS SANTOS SILVA
,
contra a sentença de ID:
129444858
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais e Morais por Acidente de Transito nº
0016734-61.2016.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL
,
que julgou o feito parcialmente procedente. Nos termos da parte conclusiva da sentença, a parte apelante foi condenada em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); danos estéticos no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e Lucros Cessantes no importe de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Aplicou a regra consubstanciada pelo artigo 86 do CPC, sucumbência recíproca, cabendo a parte requerida 80% (oitenta por cento) e a parte autora o remanescente (20%).

Destaca-se, na sentença uma desconformidade em relação aos danos morais. Enquanto que no corpo da fundamentação constante da sentença o valor arbitrado foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na parte dispositiva constou tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões de ID: 129444859 alega:
(i)
quanto aos danos estéticos defende as cicatrizes constantes nas fotos dos autos foram tiradas logo após a cirurgia, e que obviamente estariam maiores do que quando consolidadas; pleiteando a exclusão da condenação e eventualmente a sua minoração;
(ii)
inexistência de danos morais indenizáveis, e, eventualmente a sua minoração;
(iii)
que a condenação em lucros cessantes é descabida; vez que se baseia na declaração de imposto de renda, questionando como auferiu renda se inclusive a declarou;
Pugnando ao final
pelo provimento do apelo de forma a julgar os pedidos totalmente improcedente, e, eventualmente a minoração das verbas condenadas.

Contrarrazões de ID: 129444861 rebate as teses recursais, destacando, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença, bem como a majoração dos honorários recursais.

Incluir em pauta para julgamento perante a colenda 2ª. Câmara de Direito Privado.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OTAVIO DOS SANTOS SILVA
,
contra a sentença de ID:
129444858
, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/MT
, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais e Morais por Acidente de Transito nº
0016734-61.2016.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
DIEGO FELIPE DA CUNHA MACIEL
,
que julgou o feito parcialmente procedente.

Nos termos da parte
conclusiva
da sentença, a parte apelante foi condenada em danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); danos estéticos no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e Lucros Cessantes no importe de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). Aplicou a regra consubstanciada pelo artigo 86 do CPC, sucumbência recíproca, cabendo a parte requerida 80% (oitenta por cento) e a parte autora o remanescente (20%).

Destaca-se, na sentença uma desconformidade em relação aos danos morais. Enquanto que no corpo da fundamentação constante da sentença o valor arbitrado foi de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), na parte dispositiva constou tão somente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com relação a este valor, não havendo qualquer manifestação em sentido de correção desta situação, para o caso em comento, entende-se o valor menor fixado e constante da parte conclusiva da sentença, ou seja, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando aqui o necessário registro.

No que tange aos
danos estéticos
, estes se encontram cabalmente provados e evidentes, frente às fotos juntadas ao feito, e estes devem ser compensados uma vez que as pernas do autor ficaram com grandes e profundas cicatrizes, afetando inclusive a formato fisiológico destas, e clara deformidade. A alegação de que as fotos não refletiriam a real situação das cicatrizes vez que foram tiradas logo após a cirurgia e não após a consolidação das mesmas, é a meu ver um tentativa de subestimar a inteligência do julgador uma vez que patente as cicatrizes e deformidades que uma cirurgia do porte realizado, com utilização de placas e pinos, jamais vai se consolidar completamente de forma a devolver as pernas do autor como eram antes do acidente, não havendo que se falar em decote da condenação e muito menos em minoração vez que o valor arbitrado (R$ 8.000,00) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aqui, não mais necessitando de qualquer prova complementar e, neste aspecto, sequer pela parte apelante foi argüido cerceamento de defesa, claro está à constituição do direito da parte autora, a rigor do que está contido no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Aspecto que, embora registrando em relação aos danos estéticos, igualmente devem ser vistos em relação aos danos morais e, derradeiramente, em relação aos lucros cessantes, como, em seqüência será manifestado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – RESPONSABILIDADE DO DONO OU DETENTOR DO ANIMAL ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADO – DANOS MORAIS ESTÉTICOS E MATERIAIS – MANUTENÇÃO – PENSÃO MENSAL E DESPESAS FUTURAS – POSSIBILIDADES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Caracteriza-se a responsabilidade civil quando configurados os requisitos previstos nos artigos 186 e 926 do Código Civil. Em se tratando de acidente de transito envolvendo semoventes, aplicam-se as disposições contidas no artigo 936 do Código Civil, que determina que "o dono ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior".
Na hipótese, demonstrada que a propriedade do animal que deu causa ao acidente pertence ao Apelante, resta configurado o dever de indenizar.
No que tange a alegada culpa exclusiva da vítima pelo acidente, o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que o acidente teria ocorrido por negligência ou imperícia do filho dos Apelados na condução do seu veículo ou outra situação que implicasse na excludente de sua responsabilidade.
Para a apuração do montante a ser reparado como dano material, não é imprescindível a confecção de três orçamentos, bastando que a importância constante do único orçamento apresentado esteja em acordo com os valores de mercado.
No caso, o orçamento de peças e recibo de pagamento dos serviços prestados em cotejo com a extensão das avarias do veículo da vítima, demonstram que a reparação pretendida encontra respaldo nos valores de mercado para o conserto, inclusive por não ter havido impugnação específica sobre os preços especificados.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação.
No que tange à pensão mensal, tem-se que caracterizada a perda parcial permanente da visão da Apelada impõe-se o dever de indenizar por parte do Apelante, na forma de pensionamento mensal, nos termos do artigo 950 do Código Civil.
A ofensa à integridade física implica dever de reparação por danos morais, admitida sua cumulação com danos estéticos se resultaram sequelas ou deformidades à vítima.
Por fim, tem-se que é viável o reembolso de eventuais despesas futuras, relacionadas diretamente à recuperação da Recorrida Deuzirene com a devida comprovação em estágio processual adequado para tanto, eis que a parte autora segue em recuperação das lesões decorrentes do acidente de transito noticiado na peça vestibular.

(N.U 0002579-44.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Com relação ao
danos morais,
são patentes
in casu,
face toda a angustia experimentada pelo autor, somado a geração de sequelas permanentes ao autor, bem como os danos estéticos incontestes contatados no corpo probatório, em detrimento do autor; condições estas que o acompanharão pelo resto de sua vida. Não havendo que se falar em minoração face que o valor fixado (R$10.000,00) atende também aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sua fixação.

Nesse sentido:

APELAÇOES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRANSITO – SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO – REQUERIDO TRAFEGANDO NA PREFERENCIAL EM ALTA VELOCIDADE – AUTOR QUE SE INSERIU NA VIA PREFERÊNCIAL SEM DEVIDA ATENÇÃO – AUTOR QUE FICOU TETRAPLÉGICO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR MANTIDO – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE DA APÓLICE QUE DEVE SER OBEDECIDO – SÚMULA 537 DO STJ – ABATIMENTO DO DPVAT QUANTO AO DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 246 DO STJ – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM PENSÃO EM PRAZO SUPERIOR AO REQUERIDO – SENTENÇA CORRIGIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE – INPC – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO PREJUDICADO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1- A alta velocidade do requerido é inconteste, assumido pelo mesmo frente à autoridade policial, quando colhida sua versão dos fatos, além do asseverado pelas testemunhas, que descreveram que ele estava sim acima da velocidade permitida na via, que era de 40km/h, podendo ter chegado a 120km/h.
2- Não pode passar despercebido que o autor também tem sua parcela de culpa no acidente que lhe gerou o dano.
3- O art. 34 do CTB é claro ao expor que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.
4- Ao sair da posição de estacionado e se inserir na via sem os devidos cuidados e sem a atenção necessária, sem aferir se outro veículo estava na via preferencial, o autor também incorreu com culpa, de maneira que deve ser reconhecida a concorrência no presente caso.
5- Entendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, pois os documentos apresentados dão conta da atitude culposa de ambos, de modo que a realização de nova prova apenas tardaria o deslinde deste feito.
6- Não há necessidade na aferição de quando o autor se tornou tetraplégico para fins de pensão, pois é certo que, desde o dia do acidente, não pôde mais exercer suas funções e manter sua subsistência.
7- Meras infrações administrativas não evitariam a causa determinante do acidente, de modo que ainda deve ser mantida a culpa concorrente, e não exclusiva da vítima.
8- As condições atuais do autor o acompanharão pelo resto de sua vida, e o sofrimento, a angústia e a dor que o afligem, de longe, não são meros aborrecimentos, de modo que há sim dever de compensação.
9- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.
10- Nos termos da Súmula 537 do STJ, “Em ação de reparação de dano, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”
11- “O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.” (REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).
12- “O juízo "a quo", ao condenar a ré ao pagamento de pensão mensal até quando a vítima completasse 75 anos, julgou além dos limites da lide ou "ultra petita", vez que os autores se limitaram a requerer o pensionamento até quando aquela completaria 65 anos de idade. “Havendo julgamento “ultra petita” deve-se decotar o excesso, ou seja, o que extrapolou o pleiteado na petição inicial.” (TJ-MG - AC: 10382160087443001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves Data de Julgamento: 28/06/2018 Data de Publicação: 10/07/2018).
13- A correção monetária é consectário legal da condenação principal, e possui natureza de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, ultra petita nem reformatio in pejus. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.603.756/MG, 2ª Turma, DJe de 22/05/2019; EDcl no AgRg no AREsp 229.165/RJ, 3ª Turma, DJe de 17/06/2016; EDcl no AgRg no Ag 1.160.335/MG, 3ª Turma, DJe de 06/12/2012; AgRg no AREsp 576.125/MS, 4ª Turma, DJe de 19/12/2014; AgInt no AREsp 1.039.441/MG, 4ª Turma, DJe de 19/4/2017.
14- “As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.” (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).
15- “Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.” (N.U 1025944-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).
16- Com o resultado final do recurso, a sucumbência deve ser redimensionada, já que houve alteração substancial do decidido em primeiro grau, de sorte que não há que falar em minoração do valor. (“N.U 0000251-86.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)”

No que tange aos
Lucros Cessantes,
irreprochável a decisão contestada uma vez que se embasa no Imposto de Renda do autor (R$2.200,00/mês), que comprova de forma intangível o valor que este percebia na época dos fatos e, que o autor se viu prejudicado financeiramente pela impossibilidade de desenvolver sua atividade laboral enquanto se tratava, tendo em vista o seu estado de saúde que lhe impossibilitava até mesmo de caminhar. O documento pertinente a declaração de rendimentos anuais goza de presunção de sinceridade e, neste contexto, comprovado a impossibilidade de labor do acidentado, a titulo de danos morais, lucros cessantes, igualmente correta a sentença ao arbitrar este valor em R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), dentro dos limites do pedido (Artigo 141 do Código de Processo Civil), não retirando, por outro aspecto, se tal prazo foi superior, nova demanda para ser cobrada eventual diferença.

No caso, bem também a sentença ao fixar em 12 meses como pretendeu o autor, até porque constatou que o acidente aconteceu em 2012 e o atestado emitido em 2017, o que indica que em verdade ficou até mais tempo do que esse prazo constante do pedido inicial, ficando aqui o registro necessário.

No caso em apreço, analisando todo o contexto probatório e a divisão imposta pelo Código de Processo Civil, não necessitaria de qualquer prova complementar ante a exuberante prova documental existente nos autos que, efetivamente está a comprovar a existência dos danos estéticos, dos danos morais e, por último, dos danos materiais, estes sob a égide de lucros cessantes (12meses) e, neste particular, reside à demonstração inequívoca da constituição do direito da parte autora, dentro do que estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Corrobora este entendimento já que, decidida a questão com as provas existentes nos autos não reside nem tênues argumentos de cerceamento de defesa.

E, não se pode olvidar que, conforme está contido no artigo 373, incisos I e II do Código de Processo Civil, o ônus da prova para constituir seu direito é primeiramente do autor e as afirmações expressas na inicial, cotejando-as com os documentos apresentados, não restam duvidas, incontroverso os fatos, a existência dos danos morais, danos estéticos e lucros cessantes como bem consta da fundamentação acima e, de conseqüência, a pretensão recursal, não desincumbindo a parte requerida de obstar a pretensão inicial, a pretensão recursal soçobra.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mais lhe nego seguimento, mantendo incólume a parte
conclusiva
da sentença, danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); danos estéticos em R$ 8.000,00 (oito mil reais) e lucros cessantes no montante de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), mantendo os acréscimos legais constantes da sentença. E, por imposição do prescrito no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, sobre o valor da condenação, aplico mais 2% (dois por cento), os alcunhados honorários recursais. A liquidação da sentença far-se-á por meros cálculos aritméticos.

É como encaminho este voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022